Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012527-89.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. contrato de prestação de serviços advocatícios. rescisão unilateral. honorários proporcionais. termo de quitação. cláusula de êxito. omissões supridas sem alteração do julgado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve arbitramento de honorários advocatícios contratuais, fixados após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AREsp no 2.784.807/MT, determinou a reapreciação dos embargos declaratórios, com manifestação expressa sobre os vícios alegados.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve: (i) a alegação de erro de premissa quanto à natureza do contrato; (ii) omissão na análise de cláusulas contratuais remuneratórias e termos de quitação; (iii) ausência de demonstração de benefício econômico nas execuções; (iv) obscuridade quanto à mitigação do pacta sunt servanda; e (v) contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado.

III. Razões de decidir

4. O contrato firmado tem natureza híbrida, com previsão de remuneração por etapas, adiantamentos e cláusula condicional de êxito.

5. A rescisão unilateral, promovida pelo contratante, inviabilizou a conclusão dos serviços, legitimando o arbitramento proporcional de honorários, conforme o art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994.

6. Os termos de quitação juntados aos autos, datados de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, restringem-se aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo o exercício de 2020, durante o qual o escritório ainda atuava nos processos judiciais até a rescisão, sendo genéricos e relacionados ao mecanismo de quitação anual previsto na cláusula 6.22.

7. A cláusula contratual que vincula pagamento ao benefício econômico não afasta o dever de remuneração proporcional quando frustrado o êxito por ato do contratante.

8. As alegadas omissões, obscuridade e contradição foram afastadas à luz dos autos, sem impacto na conclusão do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para sanar omissões, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

“1. O advogado tem direito ao arbitramento de honorários proporcionais quando a rescisão unilateral do contrato impede o implemento da condição de êxito prevista contratualmente.

2. Termos de quitação que não abrangem o período da atuação profissional não afastam o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489; CC/2002, arts. 421, 421-A, 422; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por BANCO BRADESCO S.A., contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. no 1012527-89.2022.8.11.0041), à unanimidade, desproveu o recurso do Banco/réu e o da Sociedade/autora, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para arbitrar os honorários advocatícios devidos à Sociedade/autora em R$ 70.000,00, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

A sentença também condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. no 212636193).

Nos aclaratórios, o embargante alega que o acórdão incorreu em erro de premissa fática, ao tratar o contrato como se fosse de êxito ou dependente do recebimento de honorários sucumbenciais, quando, na realidade, o instrumento contratual previa diversas etapas remuneratórias, todas já adimplidas, sendo a “recuperação final” apenas uma última etapa condicional, cujo implemento não ocorreu por ausência de recuperação de crédito nas execuções.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em omissão, por não analisar: (i) as cláusulas 6.7, 6.8, 6.9 e 6.22, que descrevem o modelo remuneratório e demonstrariam o cumprimento integral do contrato; (ii) os termos de quitação, firmados e com firmas reconhecidas, que atestariam a quitação ampla, geral e irrestrita dos serviços prestados até 31/12/2019; e (iii) a ausência de qualquer demonstração de “benefício econômico” nas ações executivas, que justificasse arbitramento de honorários além dos já pagos.

Aponta, também, obscuridade no trecho do acórdão que menciona mitigação do pacta sunt servanda, sem indicar quais cláusulas contratuais teriam sido afastadas ou revistas, o que caracterizaria indevida intervenção judicial em avenças privadas, com aparente violação aos arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil.

Por fim, sustenta haver contradição interna no acórdão, por reconhecer a existência do contrato, das cláusulas remuneratórias e dos termos de quitação, mas manter o arbitramento sem analisar as provas que demonstrariam que todos os serviços remuneráveis já haviam sido pagos, inexistindo saldo contratual pendente.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, inclusive com efeitos modificativos, se necessário (Id. no 213783658).

Em contrarrazões, a embargada rebate os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos de declaração (Id. no 214789158).

Os embargos de declaração foram inicialmente rejeitados por esta Câmara (Id. no 226537180), o que ensejou a interposição de recurso especial (Id. no 231641660), inadmitido na origem (Id. no 237405673). Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial (Id. no 244868194).

A controvérsia foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o AREsp no 2.784.807/MT, deu provimento parcial ao agravo, determinando o retorno dos autos a este Tribunal para reapreciação dos embargos de declaração, com manifestação expressa sobre as omissões apontadas.

Retornando os autos a este Tribunal, cumpre reapreciar os embargos declaratórios, nos termos da determinação superior.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autos retornam a este Tribunal por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Banco Bradesco S/A para que sejam sanadas as omissões apontadas nos embargos de declaração.

O Banco Bradesco S.A. sustenta que o acórdão embargado é omisso, por não ter se manifestado sobre questões relevantes suscitadas nos embargos de declaração anteriormente opostos, notadamente quanto: (i) à existência de termo de quitação firmado pelo escritório de advocacia; (ii) à natureza do contrato, que previa diversas formas de remuneração; e (iii) à validade da cláusula de rescisão contratual. Alega, ainda, a ocorrência de nulidade por julgamento extra petita, bem como o descabimento do arbitramento judicial de honorários no caso concreto.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara” . Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Escritório/autor e o Banco Bradesco celebraram, em 19/02/2016, “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” (cf. Id. no 201279674), por meio do qual aquele foi constituído por este para atuar nas causas em que o Banco/Réu lhe encaminhasse, e, em virtude dessa contração, em 11/11/2011 passou a atuar na ação de execução no 0011507-52.2012.8.11.0002, para recebimento de R$ 318.058.28 que tramitou perante a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, e, no dia 09/06/2008, ajuizou a ação de no 0012660-42.2008.8.11.0041, para recebimento de R$ 208.076,91 que tramitou perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco Bradesco rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. no 201279681), e, por conta disso, deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides executivas, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

Conforme se depreende dos autos, o contrato firmado entre as partes (cf. Id. no 219893817) prevê em sua cláusula 6.9, o percentual de 10% de honorários para recuperação final do crédito, senão vejamos:

“6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...)

Hipótese 4: Recuperação Final em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA - Percentual de 10% sobre o valor da Recuperação Final ou sobre o valor dos bens, aquele que for menor, de acordo com a Forma de Cálculo do Valor dos Bens, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao Teto.

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse - A CONTRATADA fará jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que:”

Por sua vez, a cláusula 6.3 estabelece que o “presente Contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA”.

Ademais, a cláusula 6.7 prevê que “a CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança. Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos "Documentos de Crédito" enviados pelo CONTRATANTE”.

A Cláusula 17.6 dispõe expressamente que, ocorrendo a rescisão, o contratante deverá pagar à contratada a importância a que fizer jus, relativa às etapas já concluídas e pendentes de pagamento, perecendo apenas o direito à remuneração pelos serviços não concluídos.

Da leitura das cláusulas mencionadas, é possível concluir que o contrato celebrado não se qualifica como contrato de êxito. Trata-se de contrato híbrido, estruturado sob o princípio do benefício financeiro, com previsão de adiantamentos, remuneração por atos e etapas processuais, bem como cláusula de êxito vinculada à recuperação final, conforme se extrai, especialmente, das Cláusulas 6.3, 6.9 e 17.6.

É incontroverso que o escritório embargado atuou de forma efetiva nos processos executivos indicados na inicial até o recebimento da notificação de rescisão unilateral em 19.11.2020, praticando atos processuais relevantes. Tal circunstância demonstra que houve prestação de serviços jurídicos que não pode ser desconsiderada.

Assim, ainda que não implementada a condição final de êxito prevista contratualmente, a rescisão unilateral antecipada, promovida por iniciativa exclusiva do contratante, impediu o implemento da condição suspensiva, não sendo juridicamente admissível que esse fato inviabilize a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

A existência de contrato escrito, com critérios remuneratórios previamente estipulados, não afasta o cabimento do arbitramento judicial, quando a rescisão unilateral impede a conclusão natural da avença.

Nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, é assegurado ao advogado o direito aos honorários fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da controvérsia.

Esse entendimento é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se vê nos julgados:

“(...) 6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2348277 MG 2023/0122060-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1720988 MS 2020/0155723-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Dessa forma, justifica-se o arbitramento dos honorários em razão da rescisão antecipada e da ausência de previsão contratual de pagamento específico para essa hipótese, não se verificando omissão quanto a tal questão.

Quanto aos termos de quitação, constam nos autos quatro documentos (Id. no 201280153), datados de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, firmados com reconhecimento de firma pelo representante do Escritório Galera Mari e Advogados Associados.

Em relação ao último termo de quitação, datado de 10/03/2020, consta, de forma expressa, a seguinte declaração: “renunciando, assim, ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019”.

Observa-se, portanto, que os documentos se restringem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo o exercício de 2020, durante o qual o escritório ainda atuava nos processos judiciais até a rescisão.

Ademais, os termos não especificam os processos ou etapas contratuais abrangidas, sendo genéricos e relacionados ao mecanismo de quitação anual previsto na cláusula 6.22, que visa à regularização contábil ao final de cada exercício civil.

Dessa forma, constata-se que o embargado foi remunerado apenas parcialmente, mediante adiantamentos e quitações anuais, não estando tais documentos relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro, tampouco às etapas executivas frustradas pela rescisão unilateral do contrato.

Logo, embora se reconheça a validade formal dos termos apresentados, conclui-se que eles não possuem eficácia liberatória plena, especialmente no que concerne aos honorários discutidos nesta ação, não sendo aptos a afastar o direito do embargado à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente desenvolvido.

Ante o exposto, em juízo de reapreciação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, acolho os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., exclusivamente para suprir as omissões apontadas, sem efeitos infringentes, mantendo-se íntegro o resultado do acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026